Tribunal: TJES
Processo: 5023338-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023338-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE FELIPE BEZERRA DE SOUZA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCLUSÃO DE SOBRENOME DA AVÓ MATERNA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A alteração da Lei de Registros Públicos (6.015/73), por meio da Lei nº 14.382, de 28/6/2022, que atribuiu nova redação ao art. 57, previu expressamente as possibilidades de retificação do registro civil, independentemente de autorização judicial, dentre as quais a inclusão de sobrenomes familiares, sem a especificação de justa causa.

2. Conforme já decidiu este TJES “O acréscimo dos sobrenomes bisavoengos maternos ao nome do Apelante, que o requereu pessoalmente, com o objetivo único de dar continuidade ao nome da família, não infringe nenhuma norma legal ou princípio da ordem jurídica brasileira, subsumindo-se à norma jurídica acima disposta.”(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/07/2022).

3. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral consubstanciada na inclusão do sobrenome proveniente de sua avó materna, por entender, em síntese, que o autor “não logrou êxito em apresentar justificativas plausíveis”, bem como que “a justa causa não foi apresentada, nem mesmo por meio de mínimos indícios”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que “o apelante possui na raiz de sua família o sobrenome ‘BALESTRERO’, herança essa advinda de sua avó materna”, invocando recente precedente do TJES que “reconheceu pela plena possibilidade de inclusão de sobrenome, desde que não prejudicasse terceiros”.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, André Felipe Bezerra de Souza ajuizou demanda objetivando a inclusão do sobrenome “Balestrero” oriundo de sua avó materna (Maria da Penha Balestero Bezerra), a fim de preservar o vínculo nominal, acrescentando ainda a inexistência de prejuízos a terceiros, porque não responde a ações judiciais.

Em que pese a argumentação tecida pelo magistrado de primeira instância quando da prolação da sentença, a pretexto de que o autor “não logrou êxito em apresentar justificativas plausíveis”, bem como que “a justa causa não foi apresentada, nem mesmo por meio de mínimos indícios”, certo é que não há como desconsiderar que nesse interregno ocorreu a alteração da Lei de Registros Públicos (6.015/73), por meio da Lei nº 14.382, de 28/6/2022, que atribuiu nova redação ao art. 57, nestes termos:

“Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de:

(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

I - inclusão de sobrenomes familiares;
(Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)
”

À guisa de reforço, destaco e invoco a seguinte passagem do parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“Com efeito, o ora apelante, a meu ver, logrou êxito em apresentar documentos cabais que comprovem a origem e ascendência do sobrenome pretendido através de sua certidão de nascimento e na certidão de óbito de sua avó materna, ambos constantes no ID nº 4087745.

Portanto, considerando que a inclusão do patronímico da avó materna como forma de homenagear e preservar o sobrenome familiar não causará nenhum prejuízo à identificação do autor, aos apelidos de família ou a terceiros, pois não será retirado quaisquer dos demais sobrenomes do apelante, entendo plenamente configurada a excepcionalidade e justificada a motivação pela qual se pretende a alteração.”

A propósito, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. PEDIDO PESSOAL DE INCLUSÃO SOBRENOMES DOS BISAVÓS MATERNOS. MITIGAÇÃO DA IMUTABILIDADE REGISTRAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Código Civil e a Lei de Registros Públicos relativizaram a imutabilidade do nome civil das pessoas naturais, por se cuidar de um reflexo da dignidade da pessoa humana, perante o seio social e familiar.

2. O art. 57, da Lei nº 6.015/73, com redação alterada pela recente Lei nº 14.382/2022, previu expressamente as hipóteses de retificação do registro civil, independentemente de autorização judicial, dentre as quais se encontra a inclusão de sobrenomes familiares (Art. 57, inciso I).

3. O acréscimo dos sobrenomes bisavoengos maternos ao nome do Apelante, que o requereu pessoalmente, com o objetivo único de dar continuidade ao nome da família, não infringe nenhuma norma legal ou princípio da ordem jurídica brasileira, subsumindo-se à norma jurídica acima disposta.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024, RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022. DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA. JUSTA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

- O Art. 57, I, da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, autoriza a alteração do patronímico da pessoa para inclusão de sobrenome familiar,
sem especificação de justa causa. Com o novo panorama legislativo, cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.110460-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Nesse contexto, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão autoral, a fim de que seja realizada a inclusão do sobrenome “Balestrero” da avó materna do apelante aos sobrenomes dele, passando a se chamar André Felipe Balestrero Bezerra de Souza.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.